Tribunal: TJES
Processo: 5004662-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004662-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MORAES

AGRAVADO: SP SAO PAULO REGRAVACOES CURSOS E AUTO CENTER LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de mandado de constatação. O agravante, credor de dívida decorrente de inadimplemento de aluguéis no valor de R$ 252.492,25, não obteve êxito na localização de bens penhoráveis do devedor após diversas tentativas via sistemas Sisbajud, Renajud e Sniper. Diante da suspeita de que a empresa devedora estaria operando em novo endereço e possivelmente utilizando outro CNPJ, requer-se a expedição do mandado de constatação para verificação da situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de mandado de constatação quando não se encontram bens penhoráveis por meios convencionais; (ii) estabelecer se a negativa da medida ofende os princípios da efetividade e celeridade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de constatação é medida que visa à averiguação de fatos no local indicado, especialmente quando as ferramentas convencionais de busca patrimonial se mostram insuficientes.

4. O princípio da efetividade da execução impõe que o processo executivo não se limite à formalidade, mas busque meios concretos para assegurar a satisfação do crédito exequendo.

5. A negativa da medida desconsidera o dever de cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, que exige que o juiz colabore com as partes para alcançar a efetividade da execução.

6. A doutrina e precedentes do STJ reforçam a necessidade de interpretação das normas processuais de forma a maximizar a concretização do direito, conforme julgado no REsp n. 1.835.778/PR, que consagra o princípio da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de constatação é medida cabível quando as ferramentas convencionais de busca patrimonial se mostram ineficazes, desde que haja indícios suficientes de que o devedor possa estar ocultando bens ou operando irregularmente.

2. A expedição do mandado de constatação está em conformidade com o princípio da efetividade da execução, tendente a garantir a plena satisfação do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.835.778/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.02.2020, DJe 06.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Recurso
interposto
em face de
a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de mandado de constatação.

A questão principal se refere à dificuldade enfrentada em localizar bens do devedor, após a realização de diversas tentativas por meio de sistemas como Sisbajud, Renajud e Sniper, todas sem sucesso.

O agravante sustenta que o crédito em execução, decorrente do inadimplemento de aluguéis, soma o montante de R$ 252.492,25
e, a
pesar das pesquisas realizadas para identificar veículos ou valores em contas bancárias, não foram encontrados bens penhoráveis em nome da empresa agravada.

Diante disso, argumenta que tomou conhecimento de que a empresa estaria operando em novo endereço, possivelmente utilizando outro CNPJ e, por essa razão, requereu a expedição de mandado de constatação para verificar a veracidade dessas informações e possibilitar a satisfação do crédito exequendo.

Pois bem. O mandado de constatação é medida judicial que visa a averiguar fatos ou circunstâncias relevantes no endereço indicado, sendo de grande utilidade em situações nas quais as ferramentas convencionais de pesquisa patrimonial não foram suficientes.

Trata-se, pois, de
medida permite que o oficial de justiça se dirija ao local para verificar se o devedor está, de fato, em atividade, se há bens que possam ser penhorados ou se outras informações pertinentes à execução podem ser obtidas.

No caso
dos autos
,
observa-se que a
providência é fundamental, pois o agravante sustenta que a empresa agravada estaria operando irregularmente, possivelmente sob nova denominação ou CNPJ, o que inviabiliza as buscas tradicionais.

Sob a ótica do direito processual, o princípio da efetividade da execução se impõe como um dos pilares fundamentais da fase executória. O processo não deve apenas reconhecer o direito do credor, mas também assegurar que esse direito seja concretizado de forma plena e eficaz.

A legislação processual civil, nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, consagra o direito à satisfação do crédito de maneira célere e efetiva, impondo ao Judiciário o dever de colaborar com a parte exequente para que a execução alcance seu objetivo. A execução, portanto, não deve se limitar à mera tentativa formal de penhora, mas deve buscar todas as alternativas possíveis para assegurar que o devedor satisfaça sua obrigação.

Nesse contexto, a doutrina de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha e outros destaca que o devido processo legal não se esgota no reconhecimento de direitos, mas também envolve a efetividade da tutela executiva. Em outras palavras, o direito à execução consiste na exigência de um sistema que proporcione a satisfação integral dos direitos tutelados. (Curso de Direito Processual Civil: execução. 7 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.65)

Essa perspectiva encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reforçam a necessidade de interpretar as normas do processo executivo de maneira a maximizar a concretização do direito exequendo, conforme se verifica no julgamento do REsp n. 1.835.778/PR:
as normas do processo executivo
“deve
[m]
ser interpretada
[s]
de forma a garantir maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo.”
(REsp n. 1.835.778/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020).

Nesse cenário, a negativa do juízo de origem em expedir o mandado de constatação desconsidera a relevância da medida como instrumento de efetivação da execução.

Embora o Judiciário não seja responsável pela produção de provas em favor das partes, o dever de cooperação, consagrado no artigo 6º do CPC, impõe que todas as partes, inclusive o juiz, atuem de forma colaborativa para que o processo alcance seu objetivo final.

Dessa forma, conclui-se que a expedição do mandado de constatação se mostra medida adequada para a localização de bens, além de estar plenamente em consonância com os princípios da celeridade e efetividade da execução.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
dou

provimento
para determinar a expedição do mandado de constatação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)